Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013653-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Anônima, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (EMBARGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

EMBARGADO(S):

MARCOS ROSENDO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

FILINTO MULLER

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA -
AVERBAÇÃO PERANTE OS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE IMÓVEIS NOS REGISTROS DE BENS

DOS DEMANDADOS

– PRIMEIROS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA DIANTE DO POTENCIAL DANOSO DOS BLOQUEIOS DE ATIVOS FINANCEIROS DOS DEMANDADOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, E DECISÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – SUSCITADA NULIDADE POR DECISÃO
ULTRA
E
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

Segundo a parêmia jurídica
qui potest majus, potest et minus
, ainda vigente nos nossos dias, se o juízo
ad quem
dispõe de plenos poderes para revogar por completo a tutela de urgência deferida pela decisão agravada, tem também amplos poderes para, no caso de optar por mantê-la, lançar mão do seu poder geral de cautela, e assim resguardar os possíveis prejuízos para exigir da parte à quem aproveitou a decisão agravada, a prestação de uma caução idônea, independentemente de pedido expresso.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.

EMBARGADO(S):

MARCOS ROSENDO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

FILINTO MULLER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos pela agravada
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 158927157 que, em julgamento conjunto com outros Embargos de Declaração opostos pelos réus da ação monitória originária nos autos dos Agravos de Instrumento ns. 1010942-62.2021.8.11.0000, 1013653-40.2021.8.11.0000, 1017857-30.2021.8.11.0000, 1013592-82.2021.8.11.0000, acolheu em parte os aclaratórios opostos pelo agravante,
para condicionar a manutenção da tutela de urgência deferida no AI n.
1010942-62.2021.8.11.0000
à prestação de caução.

Inconformada com o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pelo agravante tão somente para reconhecer omissão relacionada à necessidade de prestação de contracautela, a autora agravada sustenta que o aresto ora embargado teria se relevado errôneo, contraditório e omisso.

Afirma que
decisum
colegiado, ora impugnado, incorreu em erro por fugir dos limites propostos para o recurso interposto pelo próprio embargado, que em momento algum requisitou ou vindicou a oferta de contracautela pelos bloqueios promovidos na instância originária, bem como porque o cenário fático-jurídico é distinto daquele estampado no v. acórdão.

Aduz, nesse viés, que o acordão incorreu em violação ao art. 141 do CPC/15, ao efeito devolutivo do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, ao
Princípio da Adstrição
, constituindo verdadeiro julgamento
ultra petita
.

Alega que, além disso, os bloqueios excedentes já foram liberados pelo juízo singular que, ademais, vedou a liberação dos valores constritos.

Afirma que não vem agindo de modo desidioso, tampouco moroso após os bloqueios, ao contrário, sendo a parte que mais tem interesse no deslinde final da ação pois vem suportando prejuízos que, atualizados, remontam R$10.000.000,00.

Aduz que o fato de os valores bloqueados estarem aplicados em contas de corretoras, que permitem o investimento e uma “rentabilidade maior” que uma conta judicial, não poderia servir de base para a exigência da contracautela.

Frisa que mesmo sem fixação dos pontos controvertidos, as partes estavam com prazo em aberto para indicarem as provas que pretendiam produzir, após o protocolo dos
Embargos Monitórios
e suas respectivas impugnações, tendo a autora peticionado nos autos para pugnar pelo julgamento antecipado da lide em razão de entender que já existem nos autos elementos probatórios suficientes.

Argumenta também que os bloqueios subsistentes recaem em conta do réu
MARCOS
, não tendo sido atingido qualquer cifra pertencente à corré
ECO
, de forma que não há se falar em nenhum risco à saúde financeira da mencionada empresa.

Defende que, desse modo, o aresto ainda se se arrima em fundamentos fáticos que não subsistem, desafiando o aclaramento via embargos de declaração, na forma do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15.

Pondera que, como o acórdão cuidou em determinar a prestação de uma caução real ou fidejussória no valor de R$8.000.000,00, segundo o arbítrio do juízo singular, significa que, somados aos R$6.600.000,00 relativos aos cheques inadimplidos que a empresa ré não nega ter emitido, a autora, ora embargante, terá de dispor de mais de R$14.000.00,00 para receber o crédito que lhe é devido, o que, em seu entender, consubstanciaria uma situação incongruente.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por incorrer em julgado
ultra petita
e, no mérito,

pelo saneamento da contradição apontada, de modo afastar a contracautela determinada, mormente porque o cenário jurídico e fático é diverso daquele que sustenta o acórdão embargado.

Contrarrazões no ID. n. 161371182, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro
material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Segundo a jurisprudência

“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo
, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando determinada premissa ou conclusão a decisão embargada vem a ser desdita por outra.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição, a embargante não lograr demonstrar qual o ponto exato do fundamento do acórdão que se tornou absolutamente inconciliável com o resultado do julgado.

De igual modo, imperioso lembrar que o erro que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida, referindo-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si (EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG).

No caso, apesar de suscitar a ocorrência de suposta omissão ou mesmo um erro do aresto, a agravante tenta, na verdade, suscitar um possível desacerto do aresto ora embargando na exigência de contracautela.

A impertinência ou equívoco do julgamento sob o pálio desse ou daquele dispositivo legal há de ser atacado na via recursal adequada.

É que
o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Por fim, impende consignar que o aresto também não incorre em julgamento
ultra
e/ou
extra petita
pelo simples fato de no recurso principal (Agravo de Instrumento) não ter sido aviado qualquer pedido de contracautela pelo agravante nas suas razões recursais.

Isto porque, segundo a parêmia jurídica
qui potest majus, potest et minus
, isto é, quem pode o mais, pode o menos.

Significa isso dizer que, se o juízo
ad quem
dispunha de plenos poderes para revogar por completo a tutela de urgência deferida pela decisão agravada, com muito maior razão poderia, no caso de optar por mantê-la, lançar mão do seu poder geral de cautela, e assim resguardar os possíveis prejuízos da parte agravante exigindo da parte a quem medida recorrida aproveita, a prestação de uma caução idônea, independentemente de pedido expresso.

A propósito, de acordo com o §1º do art.300 do CPC/15, a contracautela poderá ser exigida à discrição do juiz, de modo a equalizar os riscos a serem suportados por cada parte.

Nesse viés,
cumpre salientar que no direito processual brasileiro, vige os preceitos do

da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito).

Ou seja, às partes incumbe apenas a narrativa dos fatos e a comprovação de tais fatos. O eventual enquadramento desta ou daquela relação ou circunstâncias neste ou naquele instituto jurídico configura uma atribuição exclusiva do Estado-juiz.

Assim, se ao fazer tal exame, o judiciário encontra determinado fundamento jurídico para impor uma cautela de modo viabilizar a paridade de forças, poderá dele se valer, ainda que a parte não o tenha suscitado de forma expressa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE PRECÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015. [...] 4.
"Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi factum dabo tibi ius
e
jura novit curia
, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito"
(AgInt no AREsp 1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.531.070/MG, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Ainda que assim não o fosse, certo é que a exigibilidade da caução idônea subsistiria de qualquer em razão do deferimento de medidas acautelatórias de alta lesividade, extensível ao ora embargado, que foram deferidas nos autos do Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, e que, como já alinhavado, foi julgado conjuntamente com o recurso originário desse expediente.

Nesse viés, quanto maior a lesividade da medida, e o risco que o deferimento da tutela de urgência impingirá ao requerido, igualmente maior a conveniência da exigibilidade de contracautela.

Ademais, ao contrário do que alega a embargante, em nenhum momento foi determinada a apresentação de caução idônea no valor total objeto da monitória originária, mas sim no equivalente à diferença
entre os rendimentos dos investimentos e aplicações dos réus, nos quais recaíram os bloqueios
on line
, e a atualização ordinária dos valores depositados em conta judicial.

É o que se pode depreender do seguinte trecho do aresto embargado:

“[...]

Dos valores bloqueados, parte relevante foi encontrada em fundos de investimentos e aplicações dos réus, cuja renda, em regra, é bem superior aos índices de atualização da conta judicial na qual foram depositados.

[...]

Logo, para equalizar os riscos processuais entre as partes, conveniente que a subsistência dos bloqueios
on line
– cuja liquidez é a maior que se pode ter – fique condicionada à apresentação, pela parte autora, de caução real ou fidejussória idônea, segundo o prudente arbítrio do juízo
a quo
, para salvaguardar o ressarcimento dos possíveis danos que a outra parte possa vir a sofrer, tal como recomenda o §1º do art.300 do CPC/15, sobre o que o aresto embargado realmente se quedou silente.

Diante disso, e reconhecendo a omissão apontada,
entendo que esta deve ser sanada, para o fim de se exigir da parte autora
uma contracautela equivalente aos riscos que a parte ré vem suportando
, cuja idoneidade há de ser avaliada pelo juízo de origem.” (ID. n. 158927157 - Pág. 21/22)

Além do mais, em nenhum momento a embargante suscitou, muito menos comprovou não dispor de patrimônio livre que não possa servir de contracautela.

Assim, por não vislumbrar qualquer omissão do órgão julgador nos argumentos suscitados pelas partes, muito menos tenha o aresto se arrimado
em determinada assertiva/premissa inicial que tivesse sido posteriormente desdita por outra, ou tenha com ela se tornado inconciliável, não há como acolher a tese recursal.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023